Tribunal: TJMT
Processo: 1001347-81.2023.8.11.0028
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001347-81.2023.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EUCRECIO DOMINGOS GONCALVES - CPF: 999.945.341-49 (APELANTE), ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ED REGER MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 979.889.101-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ CONFESSOR BISPO - CPF: 039.951.151-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CRIMINAL
– APONTADA
CONTRADIÇÃO
,
OBSCURIDADE
E OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA –

REDISCUSSÃO –
PRETENSÃO EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO -
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo cabíveis tão somente quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Ainda que opostos com o escopo de prequestionamento, os embargos declaratórios devem preencher os requisitos legais,
sob pena
de rejeição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração aviado po
r

Eucrécio
Domingos Gonçalves
,
tirado
em face do acórdão proferido
por esta Câmara Criminal que, por unanimidade,
desproveu o
recurso de apelação da defesa,
mantendo a sentença que o condenou às sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de
5
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Nas razões recursais, a defesa alega a ocorrência de
obscuridade e contradição, tendo em vista às divergências quanto aos laudos periciais, se complementares ou supressivos, o que interfere diretamente na materialidade do delito.

Em outro ponto, sustenta contradição no tocante à violação de domicílio e quanto aos elementos de materiais, autoria e testemunhas que não indicam comercialização, necessária para a caracterização do delito de tráfico de drogas, bem como defende a ocorrência de omissão sobre o direito ao tráfico privilegiado.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar o
s
vício
s
apontado
s, com efeitos infringentes e o prequestionamento de toda matéria debatida no acórdão.

Sem contrarrazões.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o embargante opôs os presentes embargos alegando
obscuridade, contradição e
omissão no acórdão
que manteve a sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, para condená-lo às sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Pois bem.

É cediçoque os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:“
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentençaambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Analisando o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência d
os vícios apontados
, a ensejar o acolhimento dos presentesembargos.

No tocante
à alegada obscuridade em decorrência das
divergências dos laudos periciais acostados aos autos,
se complementares ou não, o que põe em dúvida a materialidade do delito, ressalta-se que o acórdão foi claro no sentido de que
“
para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessária à existência de mais de uma espécie de droga
”.

Além disso, consignou que “
a materialidade delitiva do crime previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/2006 foi comprovada através de
outros meios, dentre eles, o auto de apreensão (Id. 194878257) e auto de constatação preliminar (Id. 194878266), que descreveu expressamente a existência de 09 (nove) porções de substância amarelada análoga
a
pasta base de cocaína, 01 (uma) porção de substância esbranquiçada análoga a cocaína e 07 (uma) porção de vegetal seco, substância análoga a maconha
”.

Ressalte-se que o auto de constatação preliminar descreveu expressamente a apreensão de substância análoga à cocaína
e também
à maconha.

Portanto, ainda que se desconsidere o laudo definitivo juntado tardiamente, por ocasião da sentença, a materialidade do delito restou incontroversa.

Nesse sentido, foi colacionado ao acórdão o seguinte julgado,
in
verbis
:

“[...]
3
. "A Jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a juntada de laudo toxicológico definitivo, ainda que depois da apresentação das alegações finais pela defesa não enseja a anulação da sentença se o exame apenas corroborou o laudo provisório que, com segurança, já havia identificado a substância apreendida como entorpecente" (
AgRg
no HC 537.639/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019,
DJe
26/11/2019). [...]” (HC n. 613.383/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022,
DJe
de 3/3/2022.)

Importante salientar, ainda, que constou do acórdão as diferenças existentes entre os laudos periciais definitivos quanto à data da confecção e drogas apreendidas que, por sua vez, não se mostraram suficientes para afastar a materialidade delitiva. Vejamos:

“
Vê
-se que ambos tiveram a mesma autoridade requisitante e são identificados com o mesmo número – 311.3.10.9067.2023.120843-A01, com os mesmos dados complementares – Boletim de Ocorrência n. 2023.160389 e Auto de Prisão Flagrante Delito n. 177.3.2023.9175, havendo distinção no horário de protocolo (minutos) e nos materiais entregues à perícia que, por sua vez, foram objetos de apreensão, por ocasião da prisão em flagrante do acusado, conforme consta do boletim de ocorrência e auto de apreensão (Id. 194878257).

O primeiro, constante do Id. 194878277 e Requisição de Perícia n. 2023.15.25228 (Id. 194878270), descreve os seguintes materiais recebidos: 01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada na forma e grânulos, envolta de fragmento plástico transparente, tipo trouxa, com massa bruta de 30,09g, de substância análoga
a
cocaína; aproximadamente 50ml de material líquido, em frasco plástico contendo inscrição “REMOVEX – ÉTER ALCOOLIZADO – 100ML”, identificado como éter alcoolizado e, 01 (uma) lâmina de barbear, 01 (uma) faca de cozinha serrilhada e 01 (um) prato de vidro transparente.

Já o segundo laudo, constante do Id. 194879193 e Requisição de Perícia n. 2023.15.25227 (Id. 194878269), descreve os seguintes materiais recebidos: 09 (nove) porções de material de tonalidade amarelada na forma de pó e grânulos, na forma de trouxas, com massa de 3,54g de substância análoga a cocaína, 01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada em pó, na forma de trouxa, com massa de 3,29g de substância análoga a cocaína e 01 (uma) porção de material vegetal seco descompactado de tonalidade castanho-esverdeada, com massa de 23,94g de substância análoga a maconha.
”

Nesse contexto, tenho que a matéria atinente à materialidade do crime foi exaustivamente enfrentada,
não havendo o vício alegado pelo embargante que,
na verdade,
demonstra apenas o seu inconformismo com o
decisum
.

Quanto
à alegada contradição no tocante à invasão de domicílio e ausência de indícios de traficância, observa-se que o
embargante busca por meio dos embargos de declaração a reapreciação de questões já enfrentadas, o que inviável pela via eleita.

A discordância com a interpretação dada às provas dos autos revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão).

Ademais,
também não há falar em omissão com relação ao não reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que o acórdão foi claro ao pontuar as razões pelas quais o ora embargante não faz jus ao benefício, haja vist
a ser réu reincidente, ainda que por delito de natureza diversa.

Dito isso, ressalto que o manejo destes
aclaratórios
não visa à correção de nenhum dos vícios descritos no art. 619 do CPP, servindo, na verdade, para traduzir o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, por meio de instrumento recursal claramente inadequado a esse fim.

Por derradeiro,
ainda que os embargos tenham sido opostos especificamente com o fim de atender ao pressuposto essencial do recurso especial, faz-se necessária a incidência de uma das hipóteses de seu cabimento, o que não ocorreu no caso em apreço, razão pela qual devem ser rejeitados.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este egrégio Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL [...] INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619, DO CPP – EXCLUSIVO FIM DE PREQUESTIONAMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. O órgão julgador, ao analisar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “razões de decidir” sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos
elementos encartados nos autos. 2. Ainda que os embargos tenham sido interpostos exclusivamente com o fim de atender ao pressuposto essencial do recurso extraordinário, é necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do CPP).”
(TJ-MT - ED: 00053807320188110007 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 01/09/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/09/2020)

“EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – NÃO ACOLHIMENTO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DEBATIDA PELO COLEGIADO – PRETENDIDO O REJULGAMENTO DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO No âmbito dos embargos de declaração é inviável a rediscussão de matéria que foi devidamente debatida no julgamento do apelo, a fim de obter resultado diverso do que foi decidido fundamentadamente pelo colegiado. Inexistindo qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, à luz do disposto no artigo 619 do CPP, devem os embargos serem rejeitados”.
(N.U 0013161-90.2008.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023,
Publicado
no DJE 17/06/2023
)

Com esses fundamentos,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024